Tribunal: TJDFT
Processo: 0750042-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. BEM ESSENCIAL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO DEMONSTRADO.
1. A execução deve se dar pelo meio menos gravoso ao executado. Entretanto, cabe a este a indicação de meios alternativos para a satisfação do débito (artigo 805 do Código de Processo Civil).
2. Não demonstrado que o veículo penhorado é necessário ou útil ao exercício da atividade empresarial, deve-se manter o bloqueio judicial (artigo 833, V, do Código de Processo Civil).
3. Recurso conhecido e desprovido.